Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710064-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACASSIO BRANDAO MESQUITA EMBARGADO: KELLI PETRONILIA DA SILVA D E C I S Ã O A parte autora opôs os embargos de declaração ID 57060917, sustentando que tentou comprar um carro para trabalhar, requerendo “o acolhimento dos embargos e no mérito o provimento para deferir a liminar a fim de que o Recorrente consiga recuperar suas economias bem como corrigir o erro material existente na r. decisão”. Decisão no ID 56984560. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte autora-apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão liminar, que teria mencionado o conhecido “golpe do motoboy”, ao passo que o autor, no caso, foi vítima de um golpe no “Facebook”. Em verdade, não há diferença na nomenclatura utilizada para depositar o golpe que o autor sofreu, já que a descrição dos fatos foi feita a contento. A solução jurídica a qualquer um dos casos é a mesma: situação que envolva a comprovação de boa ou má-fé necessita de dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. CARLOS MARTINS Relator